Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar boas as contas apresentadas pela autora.
2. Não há previsão legal que imponha a abertura de novo prazo para manifestação da parte adversa sobre a impugnação aos cálculos da contadoria, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.